Tribunal: TJBA
Processo: 8096363-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8096363-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: APELADO: RBF CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME Advogado: RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO FIGUEIREDO ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. SENTENÇA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIFERENCIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1229, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8096363-89.2023.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.